Tribunal: TJES
Processo: 5003382-14.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003382-14.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: CENIRA BASTOS SIMOES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003382-14.2024.8.08.0021

RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RECORRIDO: CENIRA BASTOS SIMOES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Guarapari em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, declarando a nulidade dos sucessivos contratos administrativos temporários celebrados com a parte autora e condenando o Município ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período não prescrito (29/04/2019 a 20/12/2023). O ente municipal recorrente alega que os contratos corresponderam a processos seletivos distintos, não havendo prorrogação do mesmo vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as contratações temporárias reiteradas da autora para o mesmo cargo, ainda que oriundas de processos seletivos diversos, configuram desvirtuamento do regime especial e violação à regra do concurso público, gerando a nulidade dos contratos e o consequente direito ao recolhimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece a obrigatoriedade de concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, sob pena de nulidade do ato (CF/1988, art. 37, II e § 2º). A contratação temporária é medida de exceção e exige o preenchimento de requisitos inafastáveis: tempo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público.

No caso concreto, a autora foi contratada de forma sucessiva e ininterrupta entre 2019 e 2023 para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais. A reiteração das contratações para funções de natureza rotineira desnatura o caráter excepcional do vínculo, burlando a exigência de concurso público, sendo irrelevante o fato de as admissões derivarem de processos seletivos distintos.

Reconhecida a nulidade da contratação irregular, faz jus a servidora ao recebimento dos depósitos do FGTS referentes ao período trabalhado, conforme determina o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, observada a prescrição quinquenal já reconhecida na sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A contratação temporária sucessiva para o desempenho de funções rotineiras desnatura o caráter excepcional do vínculo e ofende a regra do concurso público, acarretando a nulidade dos contratos e o consequente direito ao recolhimento do FGTS, ainda que as admissões sejam oriundas de processos seletivos distintos."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II e § 2º;

Lei nº 8.036/1990, art. 19-A;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE GUARAPARI
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
CENIRA BASTOS SIMOES
, que assim decidiu:
“À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial para DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS, descritos nos autos, celebrados entre a parte autora e o MUNICÍPIO DE GUARAPARI, DECLARANDO, AINDA, a PRESCRIÇÃO das parcelas anteriores a 09 de abril de 2019, CONDENANDO o requerido ao pagamento do FGTS de CENIRA BASTOS SIMOES pelos períodos demonstrados no id 40957566, iniciado em 29 de abril de 2019, das horas efetivamente trabalhadas até 20 de dezembro de 2023”
.

Em sede recursal (ID 18399189), o recorrente alega que cada contrato correspondeu a um processo seletivo distinto, não se tratando de sucessivas prorrogações do mesmo vínculo.

A autora apresentou contrarrazões no ID 18399191.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, comungo do mesmo entendimento do magistrado de origem.

O ponto chave da presente demanda cinge-se em saber se os contratos firmados são válidos ou se estariam eivados de alguma nulidade e, como consequência, justificariam o pleito autoral de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, na forma do art. 19-A, da Lei nº. 8.036/1990.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, reza que
“a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”
, acrescentando, em seu § 2º, que o não atendimento ao aludido preceito constitucional implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Para que as contratações temporárias sejam válidas, exige-se o cumprimento de três pressupostos inafastáveis: [i] tempo determinado; [ii] objetivo de atender necessidade temporária; e, [iii] caracterização de excepcional interesse público. No caso em tela, observo que a autora vem sendo contratada de forma reiterada pelo requerido desde 2019, conforme declaração de tempo de serviço anexada ao ID 18398170, que também passo a listar:

- vínculo 1: 29/04/2019 a 19/12/2019 (Auxiliar de Serviços Gerais no CEMEI Tercilia Astori Gobbi);

- vínculo 2: 13/02/2020 a 22/12/2021 (Auxiliar de Serviços Gerais no CEMEI Therezinha Silva Costa);

- vínculo 3: 01/02/2022 a 22/12/2022 (Auxiliar de Serviços Gerais no CEMEI Therezinha Silva Costa);

- vínculo 4: 25/01/2023 até a expedição da certidão, em 20/12/2023 (Auxiliar de Serviços Gerais no CEMEI Therezinha Silva Costa)

Os referidos vínculos da parte autora com a Administração Pública se deram em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo, pois, com a Constituição Federal, conforme já mencionado.

O fato dos vínculos terem sido gerados a partir de concursos seletivos distintos é justamente o que se busca coibir, eis que o Município deveria prover os cargos através de concurso público para servidores efetivos, dada a necessidade rotineira de contratação temporária, circunstância que desnatura o contrato.

Por fim, de dizer que, a despeito de ser pertinente em determinadas hipóteses a contratação temporária, no caso vertente, diante da natureza das funções, as reiterações nulificaram os ditos contratos, justificando o reconhecimento do direito ao FGTS.

Reitero que a sentença já fez ressalva quanto ao prazo prescricional (05 anos a contar da propositura da ação).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)